Tribunal: TJDFT
Processo: 0734063-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, interposta por DOBRACO COMERCIO DE CORTE &amp; DOBRA DE CHAPA EIRELI - ME, contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto nos autos da Ação de indenização por danos materiais ajuizada em seu desfavor por FELISBERTO PEREIRA DA SILVA, reformando a r. sentença para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando-a ao pagamento correspondente a 50% do valor dos danos ocasionados ao veículos do Autor-Recorrente. Segundo o acórdão reclamado, tanto Autor, quanto o primeiro réu, ora Reclamante, tem responsabilidade pelo evento danoso, na proporção de 50% para cada qual. A Reclamante afirma que não tem o dever de indenizar, pois não agiu com culpa, argumentando que os danos advieram da imprudência do Demandante ao estacionar a moto em frente ao portão de carga e descarga. Aduz que o próprio demandante alegou que frequentava a loja há mais de 5 anos e sendo cliente da loja, sabia e tinha plena ciência de que o ambiente em que estacionou a sua moto não era o ideal, correndo o risco e eventuais prejuízos. Aduz que o v. acórdão contrariou a jurisprudência consolidada do c. STJ que atribui culpa exclusiva daquele que deixa o seu veículo em local não permitido e que, em momento algum, é previsto como estacionamento locais de calçada e passeio. Cita como paradigmas: RECURSO ESPECIAL No 1.511.931 - SC (2015⁄0024857-8; AgInt no AREsp 1.442.020/SP; STJ - AgInt no AREsp: 1894385 RJ 2021/0160139-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022). Pugna pela suspensão imediata dos efeitos do v. acordão reclamado e, no mérito, a cassação do v. acórdão . Comprovante de recolhimento de custas à pag. 1 do Num. 40127196 . É a suma dos fatos. Oportuno esclarecer que precedentes, para fins de Reclamação, são aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, proferidos em julgamento de incidente de assunção de competência e resolução de demandas repetitivas. Em se tratando de acórdão prolatado por turma recursal, o C. STJ, por meio da Resolução STJ/GP n. 3, de 7 de abril de 2016, regulamentou a competência dos Tribunais de Justiça para processar e julgar as Reclamações nos seguintes termos, in verbis: “...Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes. Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação. Art. 3o O disposto nesta resolução não se aplica às reclamações já distribuídas, pendentes de análise no Superior Tribunal de Justiça. ...” E o artigo 196, IV do Regimento Interno deste TJDFT dispõe: “ Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” No caso, a Reclamante afirma que o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal, que reformou parcialmente sentença para condená-la a pagar metade do valor correspondente aos danos ocasionados ao veículo do Autor, encontra-se dissonante do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado nos Julgados invocados. Ocorre que os Julgados invocados pela Reclamante, além de não se amoldarem aos precedentes qualificados para supedanear a Reclamação, sequer dizem respeito a situações tais quais a retratada nos autos, mas à inviabilidade de revisão do conjunto probatório em sede de Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Sumula 7/STJ. Quadra dizer, são inidôneos para demonstrar o desacerto do v. acórdão reclamado. Afirma a Reclamante que o fato danoso ocorreu por culpa exclusiva do condutor da motocicleta que a estacionou em local indevido. Ora, essas são assertivas relacionadas à valoração de provas, sem lugar no âmbito da Reclamação, que jamais se pode imiscuir em matéria fática, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional e talvez oferecer maior perigo à jurisprudência ou mesmo ao bom funcionamento dos órgãos dos juizados especiais. Isso implicaria transformar o instituto angusto da Reclamação, em um instrumento recursal. Para tal finalidade não se presta a via eleita, que tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, destinando-se a recompor as decisões que tenham ofendido de modo claro, cristalino e objetivo a jurisprudência sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas controles especiais e próprios, o que não é o caso. Diante do exposto, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) INDEFIRO, pois, A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Intimem-se . Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator